Tribunal: TJES
Processo: 0002228-66.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002228-66.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIELE ALVES REGO DA COSTA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SINISTRO OCORRIDO ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mariele Alves Rego da Costa contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e extinguiu a execução fundada em contrato de seguro de vida em grupo. A autora sustentou a existência de cobertura securitária pelo falecimento de seu esposo, Alexsandro Serafim da Costa, em 05/03/2010, e pleiteou o reconhecimento da exigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o sinistro (óbito do segurado) ocorreu durante o período de vigência do contrato de seguro de vida em grupo; e (ii) estabelecer se há cobertura provisória ou aceitação tácita do risco que legitime a exigibilidade do título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de seguro exige, para sua formação, a aceitação expressa ou tácita da proposta pela seguradora, o que não se verifica antes do protocolo formal da proposta em 08/03/2010, sendo a vigência estipulada a partir de 09/03/2010.

4. A ocorrência do sinistro em 05/03/2010, anterior à recepção da proposta pela seguradora, impede o reconhecimento de cobertura securitária, pois o risco ainda não havia sido assumido.

5. A cobertura provisória prevista no art. 8º da Circular SUSEP nº 251/2004 exige o adiantamento do prêmio e a recepção da proposta pela seguradora como marcos para o início da vigência, o que não ocorreu antes do óbito.

6. A alegação de aceitação tácita do risco não se sustenta, pois o evento danoso (óbito) já havia ocorrido quando a proposta foi formalmente apresentada à seguradora, inviabilizando qualquer formação contratual retroativa.

7. A inclusão posterior do nome do segurado no certificado individual não produz efeitos retroativos para fins de cobertura de sinistro já ocorrido, sob pena de violação ao princípio do mutualismo e enriquecimento sem causa.

8. Ausente cobertura securitária na data do sinistro, o título executivo fundado no contrato de seguro carece de liquidez e exigibilidade, legitimando a extinção da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de seguro de vida em grupo somente produz efeitos após a aceitação expressa ou tácita da proposta pela seguradora, com início da vigência conforme estipulado no certificado individual.

2. O sinistro ocorrido antes da recepção da proposta pela seguradora não está coberto, ainda que haja alegação de aceitação tácita ou cobertura provisória.

3. A existência de título executivo fundado em contrato de seguro depende da demonstração de que o evento coberto ocorreu dentro da vigência contratual, nos termos legais e regulamentares.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 427 e 760; CPC, arts. 784, XII, 85, § 11, e 98, § 3º; Decreto-Lei nº 73/66, art. 27; Circular SUSEP nº 251/2004, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.273.204/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07.10.2014, DJe 28.10.2014.

Vitória/ES, data registrada .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002228-66.2018.8.08.0050

APELANTE:
MARIELE ALVES REGO DA COSTA

APELADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIELE ALVES REGO DA COSTA
contra a r. sentença do id. 17067159, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” manejada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 17067162), alega a apelante, em síntese, que houve um equívoco na sentença ao afastar o vínculo contratual, pois o conjunto probatório demonstra que houve formalização da proposta de seguro, assinatura do contrato e envio da relação de vidas antes do sinistro.

Afirma que a seguradora aceitou tacitamente o risco ao não recusar expressamente a proposta no prazo regulamentar, tendo emitido certificado individual em favor do segurado, constando a apelante como beneficiária.

Salienta que o pagamento do prêmio antes do sinistro reforça a existência de cobertura securitária.

Aponta que a seguradora agiu de forma contraditória e em afronta à boa-fé objetiva ao negar a cobertura apenas após o falecimento do segurado.

Destaca que, ainda que se discuta a data de início da apólice, houve cobertura provisória nos termos da Circular SUSEP nº 642/2021.

Argumenta que o documento apresentado pela seguradora para negar a cobertura foi juntado de forma parcial e recortada, omitindo campo essencial, o que evidencia tentativa de afastar indevidamente a cobertura.

Aduz que o título executivo, consubstanciado no contrato de seguro, é líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784, XII, do CPC, combinado com o art. 27 do Decreto-Lei nº 73/66.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a exigibilidade do título executivo extrajudicial, com o regular prosseguimento da execução originária.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17067165).

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelante, ora embargada em primeira instância, ajuizou “Ação de Execução Extrajudicial” n. 0005033-36.2011.8.08.0050 (050.11.005033-8), tendo como objeto um contrato de seguro de vida em grupo, no qual seu esposo, Alexsandro Serafim da Costa, era segurado, com capital de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A seguradora apelada, ora exequente, defende que o sinistro, consubstanciado no óbito do segurado em 05/03/2010, ocorreu antes da entrada em vigor da cobertura securitária, pois a proposta de seguro, incluindo a lista de segurados, só foi protocolada na seguradora em 08/03/2010, com início de vigência da apólice a partir de 09/03/2010, pelo que não há falar em pagamento da indenização.

O juízo
a quo
acatou esse fundamento e, assim, acolheu os embargos à execução, julgando extinta a execução manejada pela apelante, ora exequente e embargada, fundamentando que, no momento do óbito (05/03/2010), a Seguradora não tinha conhecimento formal do risco (protocolo em 08/03/2010), o que afastaria a aceitação tácita ou cobertura provisória.

O cerne da presente Apelação Cível reside em determinar se o sinistro (óbito do segurado) ocorreu sob a cobertura de seguro de vida em grupo, em face da divergência de datas entre a assinatura da proposta (03/02/2010), o envio da lista de vidas à Corretora (04/03/2010), o óbito (05/03/2010) e o protocolo na Seguradora (08/03/2010), com vigência formal em 09/03/2010.

Sem delongas, entendo que a irresignação da recorrente não merece acolhida.

Isso porque a legislação civil é clara ao estabelecer que a cobertura securitária está vinculada ao prazo fixado na apólice ou no certificado individual:

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos,
o valor do objeto seguro, o prêmio devido, e sua forma de pagamento, o início e o fim da vigência
, e, quando for o caso, o proveito próprio que o segurado espera obter com o seguro.

O certificado individual de seguro acostado aos autos, que materializa a inclusão do segurado no grupo e indica a vigência da apólice aponta, expressamente, que o termo inicial da cobertura securitária é
09/03/2010
.

Nesse particular, embora a proposta obrigue o proponente, nos termos do artigo 427 do Código Civil, o documento, por si só, não perfectibiliza o contrato, pois, no caso do contrato de seguro, há a necessidade da anuência de todos os envolvidos na relação jurídica.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito, explicou bem a formação desse tipo contratual, vejamos:

[...] 2.
O contrato de seguro, para ser concluído, necessita passar, comumente, por duas fases: i) a da proposta, em que o segurado fornece as informações necessárias para o exame e a mensuração do risco, indispensável para a garantia do interesse segurável, e ii) a da recusa ou aceitação do negócio pela seguradora, ocasião em que emitirá, nessa última hipótese, a apólice. 3. A proposta é a manifestação da vontade de apenas uma das partes e, no caso do seguro, deverá ser escrita e conter a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. Todavia, apesar de obrigar o proponente, não gera por si só o contrato, que depende de consentimento recíproco de ambos os contratantes.
4. A seguradora, recebendo a proposta, terá o prazo de até 15 (quinze) dias para recusá-la, caso contrário, o silêncio importará em aceitação tácita (cf. Circular Susep nº 251/2004). [...] (REsp n. 1.273.204/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2014, DJe de 28/10/2014)

Assim, considerando que o óbito ocorreu em 05/03/2010, ou seja, quatro dias antes do início da vigência contratual, não há cobertura securitária para o evento.

O risco, que é o objeto do contrato de seguro, só pode ser assumido quando há expressa aceitação e delimitação temporal, conforme manifestação da seguradora na emissão da apólice, a qual, no seguro em grupo, inicia a vigência do segurado.

Deve-se afastar, ainda, a tese da apelante sobre uma possível cobertura provisória ou aceitação tácita em virtude do envio da lista de vidas à Corretora em 04/03/2010, uma vez que tal circunstância ainda está na fase da formação contratual e tem como objetivo o exame dos riscos pela seguradora, especialmente para um grupo novo, podendo se recusar a finalizar a avença na hipótese de identificar um agravamento do risco que onere demasiadamente ou comprometa o mutualismo inerente a essa espécie de contrato.

Acerca da retenção do prêmio pela seguradora e a apontada regra da cobertura provisória em casos de adiantamento de prêmio, destaco que sobre a hipótese incide o artigo 8º da Circular SUSEP nº 251/2004, vigente à época dos fatos:

Art. 8º. Os contratos de seguro cujas propostas tenham sido recepcionadas, com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do prêmio, terão seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela sociedade seguradora, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste artigo.

Apesar de a proposta ter sido assinada em 03/02/2010 e enviada à Corretora em 04/03/2010, a norma regulamentar acima citada exige para o início da vigência provisória a data de recepção da proposta pela sociedade seguradora.

Conforme prova nos autos, corroborada pela resposta da Corretora e pelos próprios documentos da Seguradora, o óbito ocorreu em 05/03/2010, sendo anterior à data de recepção da proposta pela Seguradora (08/03/2010).

Destarte, a própria regra regulamentar que estabelece o início da vigência provisória em caso de adiantamento de prêmio impõe a data de recepção pela Seguradora como marco inicial, o que, no presente caso,
ocorreu após a concretização do sinistro
.

Nesse cenário, o envio da lista à Corretora após o expediente (18:48:43 em 04/03/2010) e o protocolo em 08/03/2010 demonstram que a apelada só teve conhecimento formal e oportunidade de análise do risco após o óbito, de modo que adesão ao seguro de vida em grupo, no presente caso, não gerou efeito de aceitação tácita porque o objeto do seguro (o interesse segurável) já havia perecido quando o risco foi levado ao conhecimento formal da Seguradora.

Além disso, o fato de o nome ter sido incluído posteriormente no certificado, alegado como erro pela Seguradora não tem o condão de retroagir a cobertura para um evento já ocorrido, sob pena de desvirtuamento do mutualismo e enriquecimento ilícito.

Conclui-se, portanto, que o título que embasa o feito executivo carece de exigibilidade por ausência de cobertura na data do sinistro, conforme o termo inicial de vigência contratual e da norma regulatória, devendo ser mantida a sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), ressaltando-se, contudo, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), ressaltando-se, contudo, que a apelante está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).